Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727947-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ronildo divino de menezes contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA: A parte executada juntou aos autos petição id. 44796797 alegando, em síntese, que há excesso de execução no que tange à multa fixada pelo STJ, tendo em vista que o exeqüente somente teria direito somente à metade do valor da multa de 3%, ao passo que esta estaria sendo executada na integralidade na demanda. Alegou ainda que não há título exeqüendo porque este seria ilíquido. Com isso, não teria transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação. No que tange à iliquidez do título e o não transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, entendo que tais alegações não merecem prosperar. Ao compulsar os autos, verifica-se que o título objeto da execução é totalmente exeqüível, não havendo que se falar em iliquidez. Na sentença, o executado foi sucumbente em maior parte, sendo fixados honorários de R$ 1.000,00 a seu encargo. No Recurso Especial (id. Num. 28401655 - Pág. 4), os honorários foram majorados para R$ 1.500,00 e em sede de Agravo Interno em Resp houve a fixação de multa de 3% sobre o valor da causa em favor dos agravados (id. Num. 28401809 - Pág. 14). Ora, vê-se que todos os valores fixados precisamente, não havendo necessidade de liquidação de sentença. Assim, o cumprimento de sentença deve ter o seu curso, tendo transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, devendo, portanto, incidir as penalidades do art. 523 do CPC. Portanto, rejeito a alegação de iliquidez do título exeqüendo. Quanto à alegação de excesso de execução, porque o exeqüente estaria executando o percentual integra de 3% da multa, adianto que de fato, a condenação da multa pelo STJ se referiu a dois agravados, sem a indicação da existência de solidariedade. Por essa razão, a princípio, cada parte somente poderia exigir o pagamento da metade do percentual. Antes da decisão, porém, intime-se o exeqüente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias e após, volvam-me os autos novamente conclusos para a apreciação. Caso haja concordância, venha a planilha de cálculos já retificada, no sentido apontado. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo devedor (id. 46021125) em face da decisão de id. 45015312, sob a alegação de omissão ao fundamento de impossibilidade de execução de honorários de sucumbência devido à atual procuradora do exequente, falta de liquidez do crédito e má-fé processual, com aplicação de multa. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Com efeito, a apontada omissão entre a decisão e ao montante pleiteado nos autos demonstra que a discordância do embargante reside no indeferimento da sua pretensão e não em vício sanável por essa via recursal tampouco emerge alguma nulidade capaz de macular atos processuais. No particular, a irresignação quanto ao pleito executivo a respeito dos honorários sucumbenciais, se devidos ao anterior ou ao atual procurador, não está inserido no direito disponível da parte executada. A insatisfação apresentada, versando sobre pretensão que compõem o crédito perseguido (honorários), seja na totalidade ou não, de forma elementar, deixa de prevalecer por tratar de direito alheio, restritamente vinculado aos procuradores da exequente. O fato de o anterior procurador ter substabelecido com reserva atrai a extensão dos poderes confiados ao defensor constituído e, ausente, no seu restrito interesse, qualquer ressalva quanto à verba executada, sequer prejudica postular da executada o valor global fixados pelas várias instâncias judiciais. Sem delongas, o dever da parte executada é implementar a obrigação, principal (multa recursal fixada pelo STJ) e os honorários sucumbenciais. E mais, se devida a um ou outro procurador da parte exequente, apenas entre eles, essa controvérsia poderia ser resolvida, o que não seria o caso, pois não há nos autos alguma notícia de reserva ou partilha de honorários entre os procuradores adversos. Inexiste nos autos óbice legal, pelo que se apresenta os autos, receber a totalidade da verba sucumbencial, essencialmente, pela atual procuradora de OAB/DF 26.818. A propósito, colaciono precedente do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. NÃO CABIMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial que determinou o rateio dos honorários de sucumbência entre todos os advogados que atuaram no processo. 2. A decisão agravada, embora tenha conteúdo do qual o agravante discorda, não está eivada de nulidade. Alegação rejeitada. 3. Os substabelecimentos conferidos aos advogados que atuaram na demanda foram feitos sem reserva de poderes e não fazem menção à eventual reserva de honorários de sucumbência, cabendo ao atual patrono receber a totalidade da verba. Não cabe, neste caso, ao Juízo, obstar que este receba a totalidade da verba sucumbencial,restando aos antigos patronos, na eventualidade de existir acordo extrajudicial entre eles referente ao rateio de tais verbas, vindicá-las do atual causídico em ação própria. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1062389, 07112502720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Negritado) Nesse quadro, afasta-se a alegação de iliquidez do título judicial que, por sinal, já fora rejeitada em mais de uma oportunidade nos autos. Por fim, ausente comportamento irregular ou inadequado da parte exequente, afasta-se a alegada má-fé processual e, por sequela, impertinente aplicar qualquer multa, Ademais, os desdobramentos processuais indicam a regular tentativa de a credora receber o que lhe é devido, a título de condenação judicial. Diante da inexistência da prática das condutas previstas no art. 80 do CPC, mostra-se inaplicável a multa por litigância de má-fé. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOe mantenho íntegra a decisão proferida. Desde já, ressalto que eventual manifestação similar ensejará aplicação de multa por oferta de recurso protelatório. À SECRETARIApara que assim, dê-se cumprimento integral à decisão de id. 45015312 – parte final, intimando-se o exequentepara adequar a planilha de débito. O Agravante sustenta que, ante a iliquidez do título e o excesso de execução, não pode ser mantida a penhora sobre automóvel de sua propriedade. Requer a antecipação da tutela para desconstituir a restrição de circulação RENAJUD. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13356157 e ID 13356158). É o relatório. Decido. À primeira vista as matérias suscitadas estão preclusas, tendo em vista que a decisão que rejeitou a impugnação foi mantida em sede recursal (AGI 0711642-93.2019.8.07.0000). À falta, portanto, da probabilidade do direito, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator